Tribunal: TJSP
Processo: 1013563-10.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013563-10.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
THYAGO GARCIA, é embargada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1013563-10.2019.8.26.0477/50000 - Praia Grande - R - Voto no 46.132
Voto no 46.132
Embargos de Declaração Cível n.o 1013563-10.2019.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Embargante: Thyago Garcia
Embargado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Juiz(a) de 1a Inst.: Eduardo Hipolito Haddad
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados com imposição de multa.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
213/217, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para julgar a ação
improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Embarga de declaração o autor alegando que a decisão é “extra petita”,
pois em nenhum momento foi alegada a dissonância entre os fatos narrados e as provas
apresentadas. Diz ainda que ocorreu mero “erro material” na descrição dos fatos e que
houve confissão da ré
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1013563-10.2019.8.26.0477/50000 - Praia Grande - R - Voto no 46.132
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Ao contrário do que entende (ou quer entender) o aresto está bem longe
de ter sido “extra petita”, simplesmente porque a análise das provas constante nos autos
não depende de pedido de nenhuma das partes.
E esta C. Câmara constatou que os fatos narrados na inicial estão
totalmente desconexos com as provas apresentadas nos autos, chegando a ser risível a
tese de que houve “erro material”.
Ora, se o ilustre patrono (que ao mesmo tempo é parte) narrou os fatos de
forma equivocada, por óbvio que o pedido estava fadado à improcedência, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1013563-10.2019.8.26.0477/50000 - Praia Grande - R - Voto no 46.132
“confissão” daquilo que não ocorreu de fato.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelo embargante
isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação jurídica que
infelizmente não fora favorável às suas teses.
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização do embargante
por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026, § 2o, do
CPC.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e pela litigância de má-fé
acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
imponho ao embargante multa equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator